Tribunal: TJMT
Processo: 1028308-75.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028308-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), METALURGICA NOVA PRATA LTDA - CNPJ: 46.739.756/0001-58 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEI RAFALSKY NETO - CPF: 872.511.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança criminal impetrado por empresa que pleiteia a restituição de caminhão e semirreboque apreendidos durante investigação por associação ao tráfico de drogas.

2. Pretensão fundamentada na alegação de propriedade lícita dos bens e ausência de envolvimento da impetrante nos fatos apurados.

3. Indeferimento da restituição pela autoridade judicial após a impetração, com posterior trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível mandado de segurança para restituição de bens apreendidos em investigação criminal; (ii) se há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante; e (iii) se a existência de decisão judicial posterior impede a admissão do
mandamus
por supressão de instância e inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória ou via processual própria para impugnação.

6. A impetração ocorreu antes da manifestação do juízo sobre o pedido de restituição, caracterizando supressão de instância.

7. Durante a tramitação da ação mandamental, sobreveio decisão judicial que indeferiu a devolução dos bens, a qual transitou em julgado sem a interposição de recursos, e tal pronunciamento é impugnável por apelação criminal
que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem
, sendo incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

8. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique o excepcional manejo do mandado de segurança como sucedâneo do recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

9.

Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança não se presta ao controle de decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. A impetração antes de pronunciamento do juízo de piso configura supressão de instância e viola o princípio do juiz natural.

3. A restituição de bem apreendido em investigação criminal deve ser pleiteada por meio próprio, não se admitindo o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 5º, II; CPP, arts. 118, 120, 129 e 593, II; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/12/2024; TJMT, N.U. 1010596-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

METALURGICA NOVA PRATA LTDA.

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de Mandado de Segurança
impetrado por
METALURGICA NOVA PRATA LTDA.
contra ato supostamente violador de direito líquido e certo atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos
do inquérito policial n.º 1000775-36.2025.8.11.0035
, aqui apontado como autoridade coatora por
manter apreendidos

o
caminhão Mercedes-Benz Actros 2651 S 6x4 2p (diesel), ano/modelo 2019, de cor prata e placa QCH9D53
e o
semirreboque FACCHINI SRF CB, ano/modelo 2020, de cor preta e placa BZF4A88/PR,
de forma reputada ilegal e desmotivada.

Contextualizando os fatos, aduz a autora do
mandamus
que o motorista Wanderley Rafalsky Neto, pai do Sr. Anderson Oliveira Rafalsky Neto, administrador da sociedade empresária ora impetrante, foi surpreendido no dia 13/06/2025 por uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal enquanto trafegava com os veículos pela rodovia BR-364, na Comarca de Alto Garças/MT, à conta de um frete de farelo de soja para o Estado de São Paulo, ocasião em que o cão farejador encontrou um compartimento oculto no caminhão, do qual supostamente exalava forte odor de droga, e embora a averiguação inicial não tenha logrado encontrar materiais com características semelhantes a resíduos de entorpecentes – tanto que não se lavrou auto de prisão em flagrante em face do condutor –, foram colhidos materiais sólidos dispersos no caminhão e no semirreboque a fim de serem posteriormente submetidos à perícia, o que resultou na constrição dos bens, cuja devolução fora inicialmente postulada à autoridade policial e, diante de sua negativa, ao juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que declinou da competência em prol do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, o qual, ao tempo da impetração, supostamente se mantinha silente nada obstante a apreensão já perdurasse por mais de 60 (sessenta) dias, ocasionando sérios prejuízos à empresa.

Nesse contexto, após impugnar um a um os fundamentos do Delegado da Polícia Federal para o indeferimento do pedido administrativo de restituição dos veículos, a autora da ação mandamental ilustra a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que se cuida de
terceira de boa-fé e a
legítima proprietária
do caminhão e do semirreboque apreendidos, cuja
aquisição se dera de forma lícita
, demais disso,
não havia fundadas razões para as buscas pessoal e veicular promovidas
,

e tais medidas sequer resultaram na evidenciação de qualquer conduta criminosa, de modo que não se justifica a manutenção
da apreensão dos bens sem prazo definido, apenas no aguardo da realização de perícia, máxime quando há autorização formal do motorista para acesso aos dados dos seus aparelhos celulares apreendidos, e
todas as demais informações necessárias já foram prestadas, inclusive com comprovação documental.

Com espeque nestes argumentos, postula a
concessão liminar da segurança
,

a fim de que lhe sejam imediatamente
restituídos os veículos
. No mérito, requer
a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se em definitivo
o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e os documentos digitais registrados no ID 308503378 e seguintes.

Inicialmente distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário noturno e como mandado de segurança cível, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deixou de apreciar o pedido de liminar por entender que o caso não se enquadrava nas hipóteses taxativas sujeitas à extraordinária apreciação fora do horário normal do expediente forense (ID 308556852).

Na sequência do reinício do expediente regular, após distribuição da ação por sorteio, foi determinada pelo titular da cadeira Gabinete 1 – Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo a redistribuição do feito como mandado de segurança criminal, o que ensejou a conclusão a este Relator.

Ato contínuo, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID

309609357.

Irresignada, a ora impetrante opôs
embargos de declaração
em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da segurança, por meio dos quais apontou supostas

omissão
e
contradição
no
decisum
impugnado
, aduzindo que
a negativa de restituição do caminhão e do semirreboque pelo Delegado de Polícia afastaria a tese de supressão de instância, demais disso, estariam comprovadas a propriedade do veículo e a sua utilização lícita quando da abordagem policial, a autorizar a pronta restituição, tal qual vindicado (ID 312731351).

Os
aclaratórios
foram, então,
rejeitados
monocraticamente, por meio da decisão disponível no ID 312997367, haja vista o indevido desiderato modificativo, sem que efetivamente subsistam os vícios apontados.

Concomitantemente, vieram aos autos as informações prestadas pela autoridade impetrada, consoante ofício anexado sob o ID 314444870.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

321297850, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a inadequação da via eleita
e, subsidiariamente, pela denegação da segurança, porquanto inexistente direito líquido e certo, tampouco ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a serem remediados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Resumidamente, no que concerne aos fatos ensejadores da impetração e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo da impetrante, exsurge da prova pré-constituída e dos informes prestados pela autoridade indigitada coatora, confrontados com as informações disponíveis no sistema PJe e demais sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, no dia
12/06/2025
, por volta das 19h, durante barreira policial conjunta entre forças federais e estaduais na rodovia BR-364, nas imediações de Alto Garças/MT, foi abordado o caminhão de placas QCH9D53 (cavalo) e BZF4A88 (carreta), conduzido por Wanderlei Rafalsky Neto, que inicialmente se declarou pedreiro e caminhoneiro.

O condutor transportava farelo de soja com documentação regular no alegado trajeto de Rondonópolis/MT para Santos/SP, porém, mostrou-se bastante incomodado com a presença do cão farejador, de forma destoante dos demais condutores abordados naquela noite, demais disso, portava três
smartphones
carregados, mas não soube diferenciar se eram de uso pessoal ou profissional, contexto em que o cão farejador detectou de forma incisiva a presença de substância ilícita na caçamba do veículo, tendo se sentado próximo à área onde teria notado o odor característico e se recusado a levantar mesmo após insistência do agente policial, o que levantou suspeitas porque dezenas de automóveis foram abordados naquela mesma noite, mas apenas neste caso foi constatado o alerta do animal.

Assim, após o deslocamento do caminhão e do semirreboque para Rondonópolis/MT a fim de providenciar o esvaziamento da carga lícita em um armazém, o procedimento de busca com o cão foi repetido, levando à descoberta de um compartimento secreto localizado na parte frontal da caçamba, acessado por uma porta específica. Após sua abertura, constatou-se forte odor de pasta base de cocaína, perceptível até mesmo pelo olfato humano, demonstrando não se tratar de mero espaço oco do veículo, mas de ambiente artificialmente produzido para ocultação de drogas.

Nessa conjuntura, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis/MT para prestar esclarecimentos, onde se instaurou o Inquérito Policial n. 1000775-36.2025.8.11.0035 para apuração da suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), sendo pertinente transcrever a justificativa da autoridade policial para deflagração do procedimento criminal investigatório:

“
As investigações revelaram que WANDERLEI, apesar de se declarar apenas como motorista, é proprietário da METALÚRGICA RAFALSKY LTDA
, CNPJ 15.654.881/0001-31, constituída em 28/05/2012. Seu filho, ANDERSON OLIVEIRA RAFALSKY, CPF 063.213.451-80, que se declara "tatuador" nas redes sociais, também é proprietário da METALÚRGICA NOVA PRATA LTDA, CNPJ 46.739.756/0001-58, constituída em 10/06/2022.

Saliente-se que
a propriedade da empresa foi ocultada quando da oitiva policial de WANDERLEI, tendo inicialmente alegado ser pedreiro e caminhoneiro.

Verificou-se que
a carreta BZF4A88 onde foi localizado o compartimento falso pertence à METALÚRGICA NOVA PRATA, empresa do filho de WANDERLEI, tendo sido transferida em 17/12/2024, sendo que o investigado possui o veículo há mais de 6 meses.
O proprietário anterior, TP Transportadora (CNPJ 01.937.440/0001-32), é empresa constituída desde 1986 com capital social de R$ 31 milhões e reputação ilibada, sobre a qual não recai qualquer indício de envolvimento com tráfico de drogas.

A responsabilidade pela presença de drogas no interior do veículo, ainda que pretérita, não pode ser atribuída a outrem senão ao próprio conduzido, já que, até mesmo no seu Termo de Declarações, WANDERLEI não buscou apontar o uso de veículo a terceiro.

Durante o interrogatório, WANDERLEI afirmou desconhecer a existência do compartimento secreto
e se surpreendeu com sua descoberta,
tentando ocultar sua atividade metalúrgica
, mencionando-a apenas após questionamento direto.
Contudo, sua área de atuação lhe proporciona capacidade técnica para produção da estrutura encontrada, estando ao seu alcance a matéria-prima e as habilidades necessárias para construí-la.

Além disso, não é razoável que odores tão fortes de pasta base de cocaína permanecessem na estrutura do caminhão por período superior a 6 meses sem serem exauridos. A posse de três celulares sem justificativa plausível reforça as suspeitas, considerando ser prática comum dos traficantes entregarem aparelhos novos para motoristas a fim de criar circuito fechado de comunicação.

Por fim, cabem ser evidenciadas as
obscuras condições de aquisição do veículo.
Segundo o Fl. 2 2025.0066622 DPF/ROO/MT conduzido,
R$200 mil foram transferidos ao anterior proprietário, sendo o restante pretensamente
levado em dinheiro vivo
do estado de Mato Grosso para São Paulo.
” (ID 308477896, págs. 4/5). Destaquei.

Na mesma oportunidade, o Delegado de Polícia Federal determinou a apreensão do caminhão e do semirreboque, e a submissão de ambos à perícia, a fim de que fossem analisadas as características do compartimento oculto descoberto, bem assim, se seria possível aferir a presença de resquícios de entorpecentes no veículo, em especial no compartimento oculto, e se porventura haveria droga escondida em local outro, tendo em vista a forte indicação do cão farejador.

Na sequência, os veículos foram entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis/MT, tendo a Secretária Adjunta sido nomeada como depositária fiel.

Os autos foram, então, distribuídos ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, onde o Ministério Público Estadual se manifestou pelo prosseguimento das investigações, porquanto pendentes os resultados de exames laboratoriais sobre amostras coletadas no compartimento oculto, e a análise dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Nesse ínterim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis/MT postulou a autorização judicial para utilização do caminhão e do semirreboque nas atividades do órgão, diante do que o
Parquet
se manifestou favoravelmente, ao que sobreveio decisão do juízo impetrado determinando a submissão dos bens apreendidos à avaliação, e a expedição de ofícios ao órgão gestor do FUNAD, bem como às polícias civil, militar e rodoviária locais, para se manifestarem acerca de eventual interesse público na utilização provisória dos veículos.

Na sequência, ao tempo em que nenhum órgão público externou interesse no acautelamento do caminhão e do semirreboque apreendidos, foi elaborado o auto de avaliação destes, encontrando-se o feito atualmente no aguardo da realização de perícia nos bens, inclusive nos aparelhos celulares.

Concomitantemente, após negativa administrativa da autoridade policial, a autora deste
mandamus

formulou pedido de restituição
dos veículos na data de
24/07/2025
, originalmente distribuído à 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, que determinou a redistribuição do incidente ao juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, por onde tramita o IP n. 1000775-36.2025.8.11.0035, sendo o pedido de restituição autuado nesta Justiça Estadual sob o n. 1000821-25.2025.8.11.0035.

Instado a se manifestar no incidente, o Ministério Público recomendou o indeferimento do pedido de restituição, alegando que apesar da comprovação de propriedade do caminhão e do semirreboque, “
ainda é prematuro dizer que não há envolvimento da empresa de metalúrgica na adulteração do veículo para transporte de material ilícito, no mais, verifica que o veículo apreendido ainda interessa aos autos principais, uma vez que não houve ainda a realização da perícia
.” (ID 207300278, autos n. 1000821-25.2025.8.11.0035).

Enfim, na data de
12/09/2025

– poucos dias depois da impetração desta ação mandamental, a autoridade judiciária impetrada
decidiu o incidente de restituição de veículo
, concluindo pela
improcedência
do pleito, nos seguintes termos:

“
(...) O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Nesta linha, consoante salientado pelo Parquet, em análise aos autos de nº 1000775-36.2025.8.11.0035, constata-se que
o veículo fora apreendido em razão de estar sendo utilizado para a prática de conduta criminosa. Destarte, verifica-se que
o bem ainda interessa ao processo, porquanto ainda não foi realizada a perícia técnica
.

Assim, não obstante a comprovação da propriedade do veículo, a sua restituição neste momento processual se mostra prematura. Ademais, friso que a mera titularidade do bem não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da apreensão até a completa formação do acervo probatório.

Isso porque, não há elementos capazes de excluírem sumariamente o liame entre o bem apreendido e os fatos criminosos narrados nos autos, devendo o veículo permanecer sob custódia judicial até que não mais interesse ao desfecho da persecução criminal.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição de bem apreendido, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal.

INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 12 de setembro de 2025.

Luiz Antônio Muniz Rocha

Juiz de Direito
” (ID 207834079, autos n. 1000821-25.2025.8.11.0035). Destaquei.

A impetrante fora devidamente intimada da decisão por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, e manteve-se inerte, diante do que sobreveio a certificação do
trânsito em julgado
em
23/09/2025.

Nessa conjuntura,
sem maiores delongas, concluo que o presente
mandado de segurança está fadado ao insucesso
.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “
pela própria definição constitucional,
o mandado de segurança tem utilização ampla
, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica,
desde que

se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência
, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração
” (Curso de Direito Constitucional. 11.ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445). Destaquei.

Ou seja,
o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
.

E a despeito da insistência da impetrante em defender o contrário – o que fez, inclusive, nos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência –, é certo que a análise da prova pré-constituída aponta para cenário de supressão de instância ao tempo da distribuição desta ação mandamental, pois, àquela época, não havia qualquer pronunciamento do juízo de piso acerca do pedido de restituição de bens, situação que, de antemão, afasta qualquer possibilidade de conclusão pela existência de violação a direito líquido e certo por parte da autoridade judiciária indicada como coatora.

Como sabido, a impetração do mandado de segurança pressupõe a existência de um ato imputado coator. Logo, em se tratando de ação mandamental manejada em face de ato judicial, é necessário que o magistrado tenha efetivamente se manifestado sobre a questão suscitada pela parte impetrante, e se inexiste decisão passível de controle de legalidade ou abusividade por parte deste Tribunal de Justiça, ficam caracterizadas a supressão de instância e a ofensa ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, já se manifestou anteriormente esta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO POR EMISSÃO DE GÁS POLUENTE - ALEGADA QUE O VALOR DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL VIOLARIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO, CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – APREENSÃO ADMINISTRATIVA – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROMOTORIA CRIMINAL QUE OFERECEU COMPOSIÇÃO CIVIL E PENAL, ALÉM DA APREENSÃO DO VEÍCULO –
PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO - LEGITIMIDADE PASSIVA – ATO PRATICADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – FEITO REMETIDO AO MP PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – SEGURANÇA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em mandado de segurança, legitimado passivo é o ‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’,
segundo expressão que consta do próprio dispositivo constitucional. Se o ato foi praticado por determinada autoridade policial, contra ela cabe a impetração, já que é a responsável pela suposta ilegalidade, cabendo-lhe a obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for concedida. Ademais,
a tese arguida no writ não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
.
” (TJ-MT 10141811120208110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/02/2021). Grifei.

Mas não é só! Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a ação mandamental é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no art. 7º, III, da referida lei.

Além disso, o mandado de segurança encontra limites no artigo 5.º da Lei n. 12.016/2009, que exclui o seu cabimento quando se tratar de:
a)
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
b)
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e;
c)
de decisão judicial transitada em julgado.

E como cediço, em face da apreensão e da constrição de bens em processo penal, o Código de Processo Penal estatui mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo de primeiro grau.

Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos apreendidos quando da prisão do investigado ou por força da expedição de mandado de busca e apreensão (CPP, arts. 118 a 124), e
a teor do
art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.º 267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
, logo, diante das conotações de definitividade da decisão que acabou por indeferir o pedido de restituição de bens durante a tramitação deste mandado de segurança, é certo que a
via escorreita para impugnar tal pronunciamento consiste nos
embargos de terceiro
a que alude o
art. 129 do Código de Processo Penal
, ou mesmo na
apelação criminal

com fundamento no
art. 593, II, do Código de Processo Penal
, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem.

Partilhando desse entendimento, cito os seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança não é cabível como substituto de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF (...). IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "
1.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, conforme a Súmula 267 do STF. 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança.
(...)
.” (STJ – AgRg no RMS n. 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN de 11/12/2024). Grifei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - NECESSIDADE. -
É cediço que na estreita via do mandado de segurança não é possível a análise de questões que desafiem recurso próprio, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso.
- Nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei de 12.016/09 c/c art . 485, do CPC, denega-se a segurança quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme ocorre no caso ora em análise
.” (TJMG – Mandado de Segurança: 31188927120238130000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. em 20/02/2024, Data de Publicação: 21/02/2024). Grifei.

Da análise do presente caso, portanto, verifica-se que a impetrante se utilizou do mandado de segurança para atacar ato originalmente emanado de autoridade policial [apreensão do caminhão e do semirreboque] e que ainda não havia sido ratificado pela autoridade inquinada de coatora, e mesmo em se considerando a superveniência do pronunciamento do juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, é certo que não se pode empregar o
mandamus
como substitutivo do meio de impugnação destinado a atacar decisão contra a qual cabe recurso; não sendo demais salientar que, mesmo com o indeferimento do pedido de concessão liminar da segurança – no qual já havia sido adiantada a inadequação da via eleita –, a impetrante deixou transcorrer o prazo recursal, culminando no trânsito em julgado da decisão de primeiro grau que rejeitou seu pedido de restituição de bens.

Desse modo, admitir o instrumento constitucional equivaleria a subverter a sua natureza jurídica e funcionalidade, afinal, a utilização do mandado de segurança jamais pode ter como escopo uma pretensão revisora, na medida em que o exame de seu mérito se restringe à legalidade do ato judicial em si próprio, sendo descabido adentrar aos meandros da análise feita previamente, quando esta não tenha se valido de fundamentação absurda ou teratológica.

Portanto, considerando que a apreensão dos bens era matéria que
desafiava expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira
,
revela-se inadequada a impetração da presente ação constitucional
, uma vez que o Mandado de Segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos em que a decisão enfrentada padecer de
manifesta ilegalidade, flagrante teratologia, patente arbitrariedade e/ou abuso de poder,
capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação,
o que, à toda evidência, não é o caso em exame.

A propósito, este é o posicionamento desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Direito Processual Penal. Agravo Interno.
Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança visando à restituição de veículo apreendido em investigação criminal, sob alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, quando há recurso próprio, com efeito suspensivo, previsto no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática ressaltou a inadequação do mandado de segurança para impugnar ato judicial passível de recurso, conforme a Súmula 267 do STF, e que o apelo contra a decisão já foi devidamente interposto.

4. O veículo foi apreendido em razão de seu uso, em tese, na prática de crime de furto qualificado, e sua possível restituição depende de dilação probatória. Não foi demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau, que justificasse o uso do writ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, se inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada.
2. A restituição de bem apreendido depende tanto da comprovação inequívoca de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto da licitude de sua origem e da demonstração inequívoca de que não foi utilizado como instrumento na prática de crime.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 5º, II; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023; STF, Súmula 267.
” (N.U 1010596-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – QUESTÃO AFETA A RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A decisão que indefere a restituição de veículo apreendido no contexto da persecução penal desafia recurso dotado de efeito suspensivo, a saber, a apelação, razão pela qual, em regra, tal decisão não é passível de impugnação pela via mandamental.
Todavia, constatando-se que o recurso pertinente não foi interposto, admite-se o writ, limitando-se o seu escopo à aferição da existência de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União
.” (N.U 1008238-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). Destaquei.

Não se evidencia qualquer arbitrariedade na apreensão dos veículos, tampouco na decisão judicial de indeferimento do pleito respectivo de restituição, pois, a
restituição de coisas apreendidas tem disciplina própria nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, devendo o interessado comprovar que é proprietário do bem; que este não mais interessa ao processo; e que não se trata de objeto cujo porte, uso ou detenção constitua ato ilícito (art. 91 do Código Penal).

Dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal que:

“
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

A seus turnos, o artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal estabelecem que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, bem assim, que a restituição será cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

Além disso, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências dos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Isso quer dizer que, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, apesar da comprovação de propriedade dos bens, verifica-se que, diferentemente da ideia que a impetrante tenta incutir no sentido de que os bens já foram periciados,
não há notícias de que o caminhão e o semirreboque tenham sido submetidos à perícia destinada a averiguar a compatibilidade dos resquícios encontrados no compartimento oculto do caminhão com algum tipo de entorpecente, e os fatos apurados no inquérito policial dizem respeito a possível crime de associação ao narcotráfico, a tornar imprescindível a prova técnica pendente.

O que se extrai da prova pré-constituída e das informações disponíveis nos andamentos virtuais do IP n. 1000775-36.2025.8.11.0035 e do incidente de restituição de bens n. 1000821-25.2025.8.11.0035, é que houve a lavratura de um
auto de avaliação
dos veículos, e a elaboração de uma
perícia
destinada a “
fornecer informações sobre a natureza, características, estado de conservação e valor de mercado dos veículos em questão
.
”, a qual, aliás, constatou que “
foi instalada, por meio de solda e pintura de mesma cor, uma chapa metálica na parte anterior interna da estrutura da carroceria basculante do veículo semirreboque examinado, constituindo uma “parede falsa” em sua estrutura, cujo acesso ocorre por meio de um alçapão instalado na parte central da “parede falsa”. Esse compartimento, com dimensões aproximadas de 30 cm x 200 cm x 245 cm (profundidade x largura x altura), representa um volume dissimulado de aproximadamente 1.470 litros que poderia se prestar ao transporte oculto de mercadorias e/ou substâncias de natureza diversa. Tal compartimento (parede falsa), assim como o assoalho da carroceria, eram recobertos por uma lona plástica preta, que, não sendo retirada, impossibilitava a visualização do compartimento oculto instalado
.” (ID 308477896, págs. 27 e 29).

O item IV.1.4 do laudo pericial anexado à prova pré-constituída, detalha que, durante a inspeção veicular, embora não tenham sido visualizados materiais com características semelhantes a entorpecentes, houve a coleta de amostras de resíduos encontrados no compartimento oculto, as quais foram encaminhadas para análise técnica da eventual compatibilidade com narcóticos,
verbis
:

“
(...) considerando a existência de um compartimento oculto encontrado no veículo semirreboque examinado, foram coletadas três amostras de materiais sólidos dispersos no interior do referido compartimento para realização de exames específicos. As amostras de material sólido coletadas foram cadastradas no SISCRIM sob o Nº 1139/2025-SETEC/SR/PF/MT, lacradas em envelope de segurança Nº B0001799380, e encaminhadas, juntamente com o presente laudo, para fins de exames laboratoriais.
” (ID 308477896, págs. 31).

Sucede que tal perícia, aparentemente, ainda não foi finalizada, assim como o inquérito policial não restou concluído, subsistindo, de outro lado, fortes indícios de que os bens possam ser instrumentos de crime – principalmente porque eram de propriedade da impetrante cerca de 6 meses antes da constrição, que é tempo mais que suficiente ao desaparecimento de odor característico de droga acaso o anterior proprietário tivesse transportado tal substância, não se podendo esquecer, outrossim, que a atual empresa proprietária dos veículos e o motorista do caminhão apreendido possuem
expertise
suficiente para eventual fabricação do compartimento oculto do qual exalava odor que despertou o alerta do cão farejador, situação a ser melhor examinada, por óbvio, durante as investigações pendentes, inclusive a extração dos dados telemáticos dos três aparelhos celulares confiscados –, de modo que a manutenção da apreensão do caminhão e do semirreboque, neste momento processual, não se mostra manifestamente ilegal, tampouco se vê perigo de dano irreparável, mormente porque os bens estão acautelados com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Rondonópolis/MT, que assumiu o encargo de bem cuidá-los.

Como dito anteriormente, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juízo, mediante termo nos autos,
desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante
, o que destoa da situação em exame.

Dessa forma, tal qual ponderado pela autoridade impetrada, incide no caso concreto os ditames do art. 118 do CPP, no sentido de que “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, valendo salientar que conforme as lições de Renato Brasileiro de Lima, apesar de o dispositivo legal fazer uso da palavra
processo
, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 385).

Assim, evidenciada malfadada supressão de instância quando da impetração do
mandamus
e inexistindo excepcionalidade capaz de justificar o processamento deste mandado de segurança como sucedâneo do meio de impugnação expressamente previsto na lei de regência para impugnar o ato acoimado de coator [apreensão de bens durante investigação criminal], bem assim, não cuidando a constrição dos veículos de medida manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, outra solução não há senão a denegação da segurança.

CONCLUSÃO

Nesses termos,
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada em prol de
METALURGICA NOVA PRATA LTDA.
,

na forma do artigo 5º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2025